Tribunal: STF
Processo: AI 799714
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Existência de motivação. Prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral reconhecida. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão agravada que concluiu pela ausência de prequestionamento está devidamente motivada e fundamentada no entendimento sumulado desta Corte.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do cabimento do recurso extraordinário, quando não há ofensa direta à Constituição Federal.



    3. Matéria infraconstitucional, com reconhecimento de ausência de repercussão geral, nos autos do AI nº 705.941/SP.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.